Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Intimada para recolher as custas processuais intermediárias para cumprimento de diligências de busca e apreensão do bem e citação do réu no endereço declinado nos autos, a autora, ora apelante, quedou-se inerte; o que autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, Inciso VI, do Código de Processo Civil; sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora.
2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação e de adoção das providências determinadas.
3. O Poder Judiciário não pode submeter-se à vontade da parte que não adota as providências cabíveis para promover o regular curso do processo, pois a repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo afronta os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.